Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ÔNUS. PROVA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, em que o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
3. Na espécie, em que se discute a ocorrência de erro médico, tem-se que a avaliação da conformidade dos procedimentos realizados com as condutas existentes na ciência médica é questão puramente técnica, que escapa ao largo aos conhecimentos médios e/ou jurídicos, o que atrai a incidência da inversão do ônus da prova em razão da evidente hipossuficiência da parte autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.